Tribunal: CARF
Processo: 13643.720278/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720278/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.921 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL LUCAS PIRES CORBELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E SUBSTITUÍDA EM
MOMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR
ATRASO.
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração substitutiva correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípio constitucional e, no
mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720278/2017-30
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720278/2017-30

O contribuinte apresentou impugnação onde esclareceu que criou uma matrícula
CEI para registrar a construção de sua sede, e que a entrega das GFIP do ano de 2012 se deu em
nome da CEI, que levou o nome “Obra do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUCAS PIRES”.

Esclareceu que em razão de mudanças na forma de cumprimento das obrigações
acessórias, foi necessário transferir todos os funcionários que estavam vinculados na obra CEI
512124043479 para o CNPJ do Condomínio. Assim, informou o recorrente que as GFIP que já
haviam sido transmitidas com o código 115, tendo como responsável o número de CEI,
precisaram ser excluídas, e geradas novamente no código 155, como tomador/obra, tendo como
responsável pela declaração o número do CNPJ do condomínio. O pedido de exclusão e
retransmissão das GFIP foi realizado no início do mês de novembro de 2013, o que comprovou
por meio de documentos.

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.527-538), além de defender a nulidade do processo
administrativo e ofensa a princípios constitucionais e legais, o contribuinte reitera o argumento
lançado na impugnação de que a multa é descabida porque houve entrega da GFIP dentro do
prazo, e que posteriormente procedeu à exclusão das GFIP entregues em nome da obra para
substituí-las por outras transmitidas em nome do Condomínio. Juntou os seguintes documentos
às e-fls. 539-919:

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720278/2017-30

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo, e dele conheço, à exceção das alegações de violação a
princípios constitucionais.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade
da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do enunciado
da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, o conhecimento do presente recurso é parcial.

Passo então, a analisar os argumentos de fato e de direito lançados no recurso
voluntário.

Das alegações no recurso voluntário

Conforme se disse no relatório, o ora recorrente esclareceu tanto na impugnação
quanto no presente recurso voluntário, que transmitiu as GFIP do ano de 2012 em nome da obra
do Condomínio, e que em 2013 precisou solicitar sua exclusão e retransmiti-las em nome
próprio.

Assim, o alegado atraso na entrega da GFIP se verificou porque o fisco
considerou a data de retransmissão das GFIP, ou seja, novembro de 2013, como se infere do auto
de infração:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720278/2017-30

O recorrente acostou uma série de documentos que comprovam sua alegação.

De fato, houve transmissão das GFIP em 2012 dentro do prazo legal, a exemplo
da seguinte:

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720278/2017-30

Posteriormente, houve pedido de exclusão das GFIP de competências 01 a 13 de
2012, transmitidas em nome da obra (e-fls. 665-690), a exemplo do que se observa:

Assim, a retransmissão das GFIP pode ser equiparada à retificação, o que afasta a
incidência da multa, porque houve cumprimento da obrigação dentro do prazo.

Desse modo, não tendo havido qualquer atraso na entrega da GFIP original,
entendo que a aplicação da multa é descabida de fundamento jurídico, pela ausência do fato
capaz de atrair a penalidade legalmente prevista - que deve ser afastada.

Assim já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se
observa:

Numero do processo: 13888.722916/2014-31
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2009 GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.921 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720278/2017-30

RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO Não cabe a
aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a declaração original foi
transmitida dentro do prazo legal e posteriormente transmitida declaração
retificadora correspondente. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.454
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e no mérito DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital